Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. SUSPENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos do imposto de renda em proventos do agravado.
2. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a impossibilidade de concessão da tutela provisória que corresponda, no todo, ao objeto da ação, mormente porque não há perícia médica oficial ou qualquer documento que comprove que o agravado é portador de cardiopatia grave. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão.
3. Pedido de efeito suspensivo deferido (ID 74081969).
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do imposto de renda por motivo de doença grave.
III. Razões de decidir
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
7. Ressalte-se que a Lei no 8.437/92 veda a concessão de liminar contra o Poder Público quando esgotar o objeto da ação.
8. Já a Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave.
9. Importa rememorar que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, consoante o enunciado de Súmula 598.
10. Nesse contexto, desde que suficientemente demonstrada a enfermidade grave, desnecessária a emissão de laudo oficial.
11. Todavia, na hipótese, manifesta a ausência de comprovação, prima facie, de que o agravado possui cardiopatia grave.
12. Ademais, o pedido esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei 8.437/92.
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; art. 1o da Lei no 8.437/92; e Lei n. 7.713/88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981755, Relator (a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.